Tribunal: TJDFT
Processo: 0730969-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730969-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATIAS DE ARAUJO NETO, ARINA MEDEIROS PEIXOTO DE ARAUJO AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Matias de Araújo Neto e Outros em face da r. decisão (ID 29414048) que, na Ação movida em desfavor de Brazilian Motgages Companhia Hipotecária, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o deferimento do depósito de valores incontroversos, com manutenção da posse do imóvel e a proibição da parte Agravada em inserir o nome dos Autores nos cadastros de inadimplentes. Alega, em resumo, que resta evidenciado, na hipótese, a capitalização de juros. Aponta a necessidade de substituição do IGPM como índice de correção do contrato, uma vez que houve expressiva e inesperada elevação nos últimos meses. Defende, no caso, a aplicação do IPCA. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferido o depósito dos valores incontroversos, garantindo a manutenção do imóvel financiado, e que seja a parte Agravada impedida de inserir o nome dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Considero, nesta fase de análise perfunctória, que a análise da legalidade e a ocorrência da capitalização de juros não prescindem do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Os próprios Agravantes indicam na inicial a necessidade de realização de perícia para prova do alegado. Quanto ao índice de reajuste do contrato, entretanto, considero assistir razão aos Agravantes. Isso porque é notória a elevação desproporcional do IGPM após o início da pandemia. Essa excepcional situação autoriza o Poder Judiciário a intervir, de modo a evitar qualquer injustiça que, a meu sentir, também ocorreria com a simples aplicação do IPCA, como pretendem os Agravantes. Registre-se que, da análise da evolução do índice do contrato, IGPM, e do IPCA nos dois anos anteriores à pandemia, é possível constatar que, em 2018, o IGPM acumulado foi de 7,55% (sete vírgula cinquenta e cinco por cento) e o IPCA 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento). E em 2019, enquanto o IGPM acumulado foi de 7,31% (sete vírgula trinta e um por cento), o IPCA foi de 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento). Portanto, em 2018 o IPCA correspondeu a 49,66% (quarenta e nove vírgula sessenta e seis por cento) do IGPM e, em 2019, essa diferença foi de 58,96% (cinquenta e oito vírgula noventa e seis por cento). A média aritmética entre essas diferenças percentuais dos índices, nos dois anos anteriores ao início da pandemia, resulta em 54,31% (cinquenta e quatro vírgula trinta e um por cento), que, no meu entender, é o percentual do IGPM que deverá incidir para atualização da dívida até o julgamento do presente recurso. Desnecessário que sejam efetuados depósitos, bastando comando para que a parte Agravada proceda ao cálculo da maneira determinada. A inscrição em cadastro de inadimplentes e a perda da posse do imóvel são consequências da mora, não cabendo privar o credor dos direitos que possui no caso de eventual inadimplência dos Agravantes. Nesse contexto, reconheço a probabilidade do direito quanto à substituição do índice de correção previsto no contrato. E o periculum in mora também se evidencia, em razão da possibilidade de aumento exorbitante da dívida, podendo acarretar a inadimplência da parte Agravante. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal somente para determinar à parte Agravada que, na atualização das prestações, aplique o percentual de 54,31% (cinquenta e quatro vírgula trinta e um por cento) do IGPM. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator